Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Embora o parâmetro de incidência dos honorários tenha sido alterado após o julgamento do recurso, não há como readequar a verba sucumbencial ao regramento legal sem impugnação da parte contrária quando a hipótese agravar a situação do apelante, sob pena de reformatio in pejus.
3. Recurso conhecido e não provido.